Tribunal: TJDFT
Processo: 0736470-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736470-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JEAN DE MAGALHAES SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por JEAN DE MAGALHÃES SANTANA, na qual postula o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), indulto natalino (Decreto 11.846/2023), "A.P.C. ou RSPE" e classificação para o trabalho interno, referente ao processo de execução n.o 0002028-94.2018.8.07.0015. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em manifestação de ID 76325826, esclareceu que o requerente se encontra regularmente assistido por aquela Instituição no âmbito da execução penal originária. Informou ainda que, por se tratar de pedidos inerentes à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau, uma vez que sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 76338751, manifesta no mesmo sentido, destacando que se trata de pleitos inerentes à fase de execução da pena. Citou, ainda, precedente desta Corte no sentido de que "o Tribunal não pode apreciar pedido que não tenha sido objeto de análise pela instância de origem, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1938598, 0733713-16.2024.8.07.0000, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024, publicado no DJe em 10/11/2024). É o relatório. A presente petição não comporta conhecimento por este Tribunal de Justiça. Verifica-se dos autos que o requerente pleiteia a concessão de benefícios e institutos relacionados à execução penal, matérias de competência originária do juízo da execução penal de primeiro grau. Conforme manifestado pela Defensoria Pública e pela Procuradoria de Justiça, os pedidos formulados pelo requerente referem-se diretamente à execução da pena, cuja análise compete primariamente ao juízo de execução criminal. A apreciação direta das matérias por esta Corte de Justiça importaria em indevida supressão de instância, violando o sistema recursal estabelecido pelo ordenamento processual penal. O princípio do duplo grau de jurisdição pressupõe que as questões sejam primeiramente submetidas ao juízo de primeiro grau, reservando-se às instâncias superiores à revisão das decisões proferidas pelo Juízo a quo. A observância desse princípio é fundamental para a manutenção da ordem processual e para a adequada prestação jurisdicional. Ademais, conforme informado pela Defensoria Pública, o requerente possui assistência jurídica regular no processo de execução penal em tramitação, o que assegura a adequada defesa de seus interesses no juízo competente. A competência para conhecer e julgar questões relacionadas à execução penal pertence ao juízo que proferiu a sentença condenatória ou que lhe foi designado para tanto, não cabendo a este Tribunal de Justiça analisar originariamente matérias dessa natureza. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Petição, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR